Tribunal: TJBA
Processo: 0501908-73.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

sr 05

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501908-73.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: HALLYKA PRISCILA DA SILVA GRACA

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EDITAL 001/2013 CANDIDATA APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA APELADA. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. APELO IMPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia posta nos autos,, no direito da Apelada, aprovada na 17ª posição, para o cargo de técnico em radiologia, fora do número de vagas ofertadas no edital Edital n. 001/2013, à nomeação e posse ante a sua suposta preterição em razão de contratações precárias e abertura de novo concurso durante a validade do certame.

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao decidir o tema 784, firmou entendimento no sentido de ser direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, desde que, por ato inequívoco da Administração Pública e dentro do prazo de validade do certame, se comprove a existência de novas vagas.

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de que a mera expectativa de direito dos candidatos classificados fora do número de vagas (cadastro de reserva) convola-se em direito líquido e certo quando a Administração Pública, dentro do período de validade do certame, amplia o quantitativo ofertado no Edital do concurso convocando, por ato inequívoco, mais candidatos do que os estabelecidos no Edital.

Em situações análogas, envolvendo o mesmo concurso realizado pelo Município Apelante, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo a existência de contratações precárias nas mais diversas áreas oferecidas no certame.

O edital do concurso, acostado na ID 33026332 comprova o oferecimento de 01 vaga para técnico de radiologia, sendo que a Apelada comprova, na ID 33026334 sua classificação na 17ª posição.

A lei LEI Nº 1054/2010, acostada na ID 33026335 estabelece um quadro de 30 servidores para o cargo de técnico em radiologia, consoante tabela “Classe 3” do anexo I do mencionado dispositivo.

O documento acostado na ID 33026341 comprova a existência de 05 contratações precárias para o mesmo cargo da Apelada, os documentos acostados nas ID’s 33026342 à 33026345, mostram mais cinco servidores, na mesma função pretendida pela apelada, atuando no âmbito das UPAS.

O Edital n. 002/2019 para contratação através de Processo Seletivo Simplificado, na modalidade de Regime Especial de Direito Administrativo, com a finalidade de provimento de 08 (oito) vagas de Técnico em Radiologia, consoante pontuado pelo Juiz
a quo.

Restou comprovada a preterição da Apelante, porquanto existentes contratações precárias, e vagas surgidas no curso do certame,e em número suficiente para lhe alcançar a classificação.

APELO IMPROVIDO.

Cuidam os autos de Apelação Cível manejar apelo Município de Camaçari, tendo como Apelada Hallyka Priscila Da Silva Graça.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.